Tribunal: TCU
Processo: 002.420/2003-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6272/2020-TCU-Segunda Câmara Visto o monitoramento das medidas adotadas para cumprir os Acórdãos 2.648/2004 e 8.085/2014, da 1a Câmara, da relatoria dos ministros Guilherme Palmeira e Aroldo Cedraz, respectivamente. Considerando que passei a relatar os autos em decorrência da declaração de impedimento à peça 50 e do sorteio à peça 51; considerando que, após a realização de audiência de Danilo Giroldo, na condição de vice-reitor da Fundação Universidade Federal do Rio Grande - Furg, em virtude da constatação de descumprimento de comandos do último acórdão proferido, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, propôs acolher as razões de justificativa do gestor e determinar o envio de novos atos, livres das irregularidades; considerando que essas medidas se mostram pertinentes, tendo em vista especialmente as apurações da unidade técnica de que: a) as parcelas tidas por ilegais nos atos das pensões instituídas em benefício de Gilberto Lima Russomanno e de Edi Goulart Acosta (URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, e vantagem ganha sob regime celetista denominada DSJ) não estão mais sendo pagas; b) o montante pago indevidamente a Edi Goulart Acosta (total de R$ 28.868,55) tem sido objeto de reposição ao erário em parcelas de R$ 247,76; e c) havia decisão judicial que garantia o pagamento das vantagens a Gilberto Lima Russomanno (Processo 2004.71.01.004658-4, que tramitou na Justiça Federal do Rio Grande do Norte), as quais foram excluídas da base dos proventos desde o primeiro trimestre de 2018; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, inciso II e § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno e no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Danilo Giroldo e efetuar a determinação especificada a seguir. 1. Processo TC- Processo 002.420/2003-9 (PENSÃO CIVIL - MONITORAMENTO) 1.1. Classe: V. 1.2. Responsável: Danilo Giroldo (CPF XXX.545.388-XX). 1.3. Interessados: Edi Goulart Acosta (CPF XXX.277.550-XX) e Gilberto Lima Russomanno (CPF XXX.728.920-XX). 1.4. Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que envie ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, via sistema e-Pessoal, novos atos de concessão de pensão civil, livres das irregularidades apontadas neste processo, em favor de Edi Goulart Acosta e de Gilberto Lima Russomanno (pensionistas de Vilmar dos Santos Acosta, CPF XXX.520.140-XX, e de Teresinha Sanzo, CPF XXX.867.890-XX, respectivamente).